Tribunal: TJDFT
Processo: 0741061-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0741061-22.2023.8.07.0000 REPRESENTANTE LEGAL: RAFAEL ARAUJO GUIMARAES AGRAVANTE: TNT FIT FOOD SUDOESTE LTDA AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de tutela antecipada interposto por TNT FIT FOOD SUDOESTE LTDA. contra a decisão ID origem 173125322, proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 0710950-98.2023.8.07.0018, movida em face do DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL – DETRAN/DF, ora agravado. A agravante requer, em suma: a) a concessão da tutela antecipada de urgência para suspender a constrição do automóvel, suspendendo a colocação em hasta pública; b) seja citado o DETRAN DF - DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL, na pessoa do seu representante, a fim de responder aos termos da presente demanda; c) Seja expedido ofício ao DETRAN/GO para que possa expedir a 2a via do DUT do veículo a fim de possibilitar a retirada do automóvel do pátio do leilão; Preparo recolhido (IDs 51749735 e 51749736). O pedido liminar foi analisado e deferido pelo Desembargador Plantonista (ID 51752676). Posteriormente, ratifiquei a decisão proferida em sede de Plantão (ID 51871412). Foram anexadas aos autos recursais as informações prestadas pelo agravado (ID 52035306). O agravado apresenta contrarrazões (ID 53830690), nas quais noticia que a agravante requereu a desistência do feito de origem, em virtude de ter encontrado “[...] o documento necessário para demonstrar seu direito de posse e propriedade sobre o veículo apreendido, de modo que conseguiu retirá-lo de depósito”. Requer, ao final, o reconhecimento da perda superveniente do interesse recursal. É o relatório DECIDO. De acordo com o art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil – CPC, incumbe ao relator “[...] não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Nesse aspecto, em consulta aos autos de origem, verifiquei que, em 4/12/2023, foi prolatada sentença de homologação do pedido de desistência formulado pela ora agravante, tendo o feito sido extinto sem resolução de mérito com fundamento no art. 485, inciso VIII, do CPC (ID origem 180414637). Nesse panorama, forçoso reconhecer a prejudicialidade do presente Agravo de Instrumento. Ante o exposto, em virtude da perda superveniente de interesse recursal, NÃO CONHEÇO O RECURSO por estar prejudicado, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC. Junte-se cópia da referida sentença. Intimem-se. Oficie-se ao Juízo de origem. Com a preclusão dessa decisão, arquivem-se os autos. Publique-se. Brasília, 15 de fevereiro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator